Tribunal: TJDFT
Processo: 0705877-71.2020.8.07.0012
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Direito penal e processual penal. apelação criminal. Tribunal do júri. Homicídio tentado. Absolvição pelo não reconhecimento da autoria. reconhecimento pessoal. Alegação de nulidade. Contrariedade às provas dos autos. Recurso não provido.
I. Caso em exame
Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença absolutória proferida em razão do não reconhecimento da autoria de homicídio tentado (art. 121, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal) pelo Conselho de Sentença.
II. Questão em discussão
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade no reconhecimento pessoal realizado durante o plenário por violação ao art. 226 do CPP; e (ii) verificar se a absolvição foi manifestamente contrária à prova dos autos.
III. Razões de decidir
O reconhecimento pessoal no plenário do júri é válido, pois foi realizado em conformidade com o art. 226 do CPP. A descrição física feita pela vítima em plenário observou as formalidades legais e as pessoas apresentadas para reconhecimento possuíam características semelhantes ao réu.
A Constituição Federal atribuiu a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida ao Tribunal do Júri, garantindo expressamente a soberania dos veredictos. O julgamento, dessa forma, somente poderá ser anulado quando a decisão do Conselho de Sentença estiver totalmente dissociada do conjunto probatório.
Não há decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando o Conselho de Sentença, com amparo no acervo probatório, em especial, na ausência de reconhecimento do réu por testemunha ou pela vítima, acolhe uma das versões apresentadas em Plenário para absolvê-lo por negativa de autoria.
IV. Dispositivo e tese
Recurso não provido.
Tese de julgamento: 1. O reconhecimento pessoal realizado em plenário que observa as formalidades do art. 226 do CPP é válido, ainda que a vítima demonstre insegurança no ato. 2. A absolvição pelo Tribunal do Júri, com base em dúvida razoável quanto à autoria, não configura decisão manifestamente contrária às provas dos autos, em respeito à soberania dos veredictos.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 226, e 593, III, "a" e "d"; CF, art. 5o, XXXVIII.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1280954 AgR-Segundo, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/11/2021; STJ, AgRg no AREsp 1.625.666/CE, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 12/09/2023.